Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708399-73.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRANTE: FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA PACIENTE: JOAO PAULO DE ALMEIDA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente da petição ID 24436528. 2. Aguarde-se as informações já solicitadas. 3. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator